Tribunal: TJDFT
Processo: 0732241-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732241-34.2021.8.07.0016 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: FILIPE TELES BASTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça, no tocante aos declaratórios de ID: 46870727. Brasília, 19 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador